Tribunal: TJSP
Processo: 1005811-90.2015.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. INDEFERIDO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE VALOR ALEGADAMENTE GASTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DURANTE O PERÍODO EM QUE O AUTOMÓVEL DO AUTOR ESTEVE PARADO PARA CONSERTO. NECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO PAGAMENTO DOS VALORES INDICADOS EM RECIBOS JUNTADOS AOS AUTOS.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. INDEFERIDO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE VALOR ALEGADAMENTE GASTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DURANTE O PERÍODO EM QUE O AUTOMÓVEL DO AUTOR ESTEVE PARADO PARA CONSERTO. NECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO PAGAMENTO DOS VALORES INDICADOS EM RECIBOS JUNTADOS AOS AUTOS. HIPÓTESE EM QUE A LOCAÇÃO FOI CELEBRADA COM PESSOA FÍSICA E NÃO COM EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33294
Registro: 2020.0000554002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005811-
90.2015.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO JOAQUIM
CASTRO MORAIS, são apelados DANILO NOGUEIRA DE CASTILHO e BRADESCO
AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33294
Apelação Cível no 1005811-90.2015.8.26.0003 -Voto no 33294
2
Apelante: ANTONIO JOAQUIM CASTRO MORAIS
Apelados: DANILO NOGUEIRA DE CASTILHO E OUTRO
Comarca: São Paulo - F. R. Jabaquara - 3a V. Cível (Proc. no 1005811-90.2015)
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
JULGADA
PROCEDENTE EM PARTE. INDEFERIDO PEDIDO DE
CONDENAÇÃO DE VALOR ALEGADAMENTE GASTO COM
LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DURANTE O PERÍODO EM QUE O
AUTOMÓVEL
DO
AUTOR
ESTEVE
PARADO
PARA
CONSERTO.
NECESSIDADE.
DESCUMPRIMENTO
DA
DETERMINAÇÃO
DE
COMPROVAÇÃO
EFETIVA
DO
PAGAMENTO DOS VALORES INDICADOS EM RECIBOS
JUNTADOS AOS AUTOS. HIPÓTESE EM QUE A LOCAÇÃO
FOI CELEBRADA COM PESSOA FÍSICA E NÃO COM
EMPRESA
LOCADORA
DE
VEÍCULOS.
SENTENÇA
MANTIDA.
Recurso de apelação improvido.
Trata-se de apelação (fls. 519/522, com preparo às fls. 523/524) interposta
contra a r. sentença de fls. 505/507 (da lavra da MMa. Juíza Carolina Bertholazzi), cujo
relatório se adota, que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos, fundada
em acidente de trânsito, "... para condenar o réu ao pagamento ao autor do valor de R$
2.000,00 (dois mil reais), devidamente corrigido desde o desembolso e acrescido de juros
de 1% ao mês, contados da citação. Como cada litigante é, em parte, vencedor e vencido,
nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, devem ser repartidas pela metade as
despesas processuais. Fixo o valor dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da
causa atualizado, nos termos do art. 85, §§ 2o e 14, do Código de Processo Civil, devido
integralmente por cada uma das partes ao patrono da parte contrária.", e procedente a
lide secundária, condenando "... a denunciada ao ressarcimento do montante imposto ao
réu no dispositivo da ação principal, ou seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos
monetariamente desde o desembolso, e com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33294
Apelação Cível no 1005811-90.2015.8.26.0003 -Voto no 33294
3
na lide principal. Em razão da sucumbência, arcará a denunciada com as custas e
despesas, bem como com os honorários advocatícios da lide secundária, os quais fixo em
20% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2o, CPC).".
Às fls. 509/512, oposição de embargos de declaração por parte do autor,
rejeitados às fls. 518.
Alega o autor-apelante, em síntese, que juntou aos autos contrato de locação
de veículo (fls. 11/13), para utilização durante o período em que seu automóvel ficou
indisponível (para ser consertado), e recibos de pagamento (fls. 14/16), mas assim mesmo a
julgadora determinou que se comprovasse o pagamento da locação. Aduz que o veículo
locado foi um carro popular, que o valor de R$ 450,00, por semana de locação, é
condizente com o praticado no mercado, que optou por celebrar contrato de locação com
pessoa física por ser mais em conta e não necessitar devolver o veículo locado aos finais de
semana e que não há outra forma de comprovar o pagamento, a não ser por recibos, como
foi realizado. Requer a reforma da r. sentença.
O recurso é tempestivo (fls. 518/519) e preenche os requisitos de
admissibilidade.
Contrarrazões às fls. 528/531 por parte da seguradora.
Ausência de contrarrazões por parte do réu, conforme certidão de fls. 558.
É o relatório.
Na contestação de fls. 94/109, especificamente às fls. 107/108, o réu-
apelado impugnou o contrato de locação do veículo de fls. 11/12, bem como questionou a
forma de pagamento constante dos recibos de fls. 13/16, o mesmo ocorrendo na
contestação da seguradora-denunciada (fls. 228/232).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33294
Apelação Cível no 1005811-90.2015.8.26.0003 -Voto no 33294
4
Determinada a especificação de provas (fls. 422), o ora apelante manifestou-
se às fls. 424, não fazendo qualquer indicação quanto à comprovação do contrato de
locação e correspondentes recibos.
Às fls. 500 foi proferida a r. decisão: "Considerando-se que o valor da
locação do veículo apresentado pelo autor não é condizente com o valor de mercado
praticado para carros populares, bem como que optou em celebrar um contrato com
pessoa física, emitindo simples recibos, deverá comprovar o efetivo pagamento dos valores
representados pelos recibos de fls. 13/16.".
O ora apelante manifestou-se às fls. 501/503, batendo-se pela validade do
contrato de locação, bem como dos recibos juntados aos autos. A r. sentença negou o
ressarcimento dos valores indicados, relativos à locação do veículo, fundamentando que
(fls. 506):
"Porém, em relação à locação do veículo no período que ficou privado da
utilização do seu carro, a parte ré impugnou os valores, sob alegação de que não foram
devidamente comprovados.
Neste sentido, o contrato de fls. 11/12 nada previu quanto à forma de
pagamento, apenas indicando o valor do aluguel semanal, R$ 450,00, e prazo de
pagamento. O mesmo se diga dos recibos de fls. 13/16, nada havendo quanto a forma de
pagamento, se em dinheiro, cheque, depósito.
Assim, foi dada oportunidade ao autor de comprovar o pagamento da
locação, o que não fez, limitando-se a afirmar que os recibos são válidos, nos termos da
Lei Civil.
Porém, considerando-se que os documentos de fls. 13/16 não se tratam de
nota fiscal, caberia ao autor a comprovação do efetivo repasse dos valores à locadora,
mostrando-se tal providência necessária no caso, uma vez que optou pela locação do
veículo de forma não usual, não ficando comprovada a quitação regular.".
Não se discute que, nos termos do art. 320 do Código Civil, a quitação
poderá ser dada por meio de instrumento particular. No entanto, a r. decisão de fls. 500

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33294
Apelação Cível no 1005811-90.2015.8.26.0003 -Voto no 33294
5
determinou que o autor-apelante comprovasse o efetivo pagamento dos valores indicados
nos recibos de fls. 13/16, posto que a locação do veículo não foi celebrada com empresa
locadora de veículos, mas com pessoa física, o que não é usual.
O ora apelante não se insurgiu contra a referida decisão de fls. 500,
tampouco indicou a forma como teria efetuado os pagamentos indicados nos recibos. Caso
os pagamentos houvessem sido realizados por meio de cheques, transferências bancárias ou
cartão de crédito, bastaria trazer aos autos o correspondente extrato bancário ou fatura do
cartão. Caso fossem feitos em dinheiro, poderia requerer o depoimento da pessoa que
assinou os referidos recibos, a qual, em juízo e sob o crivo do contraditório, poderia
eventualmente comprovar a alegação.
Vale mencionar que no contrato de fls. 11/12 consta que a locação tem por
objeto o veículo (fls. 11)"CHEVROLET/CLASSIC LS. ANO 2011. PLACAS EZD 2807"
e os recibos de fls. 13/16 fazem referência à locação do veículo CORSA - placas EZS
2307. Assim sendo, não se verifica desacerto na r. sentença, restando claro que não se
recorreu contra a determinação judicial, tampouco se cumpriu o determinado na r. decisão
de fls. 500.
Fixada a verba honorária sucumbencial no percentual máximo, deixa-se de
aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, no que se refere aos honorários recursais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos termos do
acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora